Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DAS VÍTIMAS ISOLADA. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em que não há prova corroborando o reconhecimento fotográfico do réu pelas vítimas, enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso conhecido e provido.